Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-85.2025.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001075-85.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - CPF: 612.887.212-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL: 1001075-85.2025.8.11.0006

RECORRENTE: ÁTILA SILVA GATTASS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

Ementa: DIREITO PENAL. EXCEÇÃO DA VERDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTES. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo acusado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT, que rejeitou liminarmente a exceção da verdade, na qual o apelante buscava provar a veracidade das afirmações feitas em defesa de sua honra, imputando a falha de publicação de decisão judicial pelo juiz de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a exceção da verdade quando não há indícios mínimos de verossimilhança nas alegações e quando as provas requeridas são irrelevantes para a apuração dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de exceção da verdade exige que o acusado apresente elementos probatórios mínimos que confiram verossimilhança à sua alegação. No presente caso, a defesa do apelante baseia-se em alegações vagas e imprecisas, sem apoio em prova concreta.

4. As provas requeridas, como a produção de prova pericial e testemunhal, foram consideradas irrelevantes, pois não há elementos que indicam a veracidade das alegações que justificariam o prosseguimento do incidente.

5. A decisão impugnada foi fundamentada corretamente ao rejeitar a exceção da verdade liminarmente, sem cerceamento de defesa, pois a admissibilidade do incidente está condicionada à verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção da verdade só é admitida quando existem elementos mínimos que conferem verossimilhança às alegações do acusado.

A produção de provas irrelevantes, como a perícia e a oitiva de testemunhas, pode ser indeferida sem violação ao direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Criminal nº 1500009-95.2021.8.26.0568.

R E L A T Ó R I O

N

APELAÇÃO CRIMINAL: 1001075-85.2025.8.11.0006

RECORRENTE: ÁTILA SILVA GATTASS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por Átila Silva Gattass, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
rejeitou liminarmente a exceção da verdade
oposta na Ação Penal n.º 1007138-34.2022.8.11.0006, na qual é imputado ao recorrente a prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139, ambos c/c art. 141, II e na forma do art. 69, todos do CP), tendo como vítima o juiz de direito Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho.

Nas razões, sustenta o apelante que o juízo indeferiu indevidamente a produção das provas pericial e testemunhal requeridas, cerceando a defesa, e que o incidente deveria prosseguir regularmente, inclusive com a avocação dos autos à instância superior, por conta da prerrogativa de foro do Excepto.

Alega, em síntese, que
“...as provas pericial e testemunhal são imprescindíveis para a comprovação dos fatos aqui imputados ao excepto/apelado, pois necessárias para se comprovar que no dia 17/05/2019 alguém se utilizando da matrícula 13716 (pertencente a Dra Alethea Assunção Santos) fez o encaminhamento da “minuta” para o sistema, muito tempo antes da Dra. Alethea Assunção Santos analisar e proferir a sua decisão, esta que fora datada de 29/05/2019.”
(pag. 411-PDF).

Assim, postula o apelante seja provido o recurso para reformar a decisão de primeiro grau e determinar o prosseguimento da exceção da verdade, com a produção de provas testemunhal e pericial, avocando-se, ainda, a imediata remessa do processado para este Egrégio Tribunal, a luz do foro por prerrogativa de função do excepto.

Em contrarrazões (pag. 422/427-PDF), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo
desprovimento do recurso
(pag. 430/434-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL – EXCEÇÃO DA VERDADE – REJEIIÇÃO LIMINAR. INSURGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Ausência de imputação firme e contundente, assim como de indicação certa, acerca de quem seria o autor do suposto delito – Desnecessidade de produção probatória – origem do documento provado previamente nos autos – Inexistência de violação ao foro por prerrogativa de função – decisão proferida no contexto de juízo de admissibilidade. Parecer pelo desprovimento da apelação.”

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 2 de julho de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025